Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-51.2015.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004276-51.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FOSCARIM - CPF: 384.548.151-04 (APELADO), MARLI REGIANE OGLIARI SAGGIN - CPF: 558.964.480-15 (APELADO), Jose Sergio dos Reis (APELANTE), Luiz Leite (APELANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (APELANTE), RITA PASCHOALINA DE SOUZA - CPF: 909.310.336-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ART.
98
DO CPC E ART.
5º
, INCISO
LXXIV
, DA
CF
- ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a parte prova a arguida hipossuficiência é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

As pessoas com dificuldade financeira não estão isentas da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais e honorários advocatícios), pois até mesmo para as que já obtiveram judicialmente o benefício da justiça gratuita a exigibilidade do pagamento fica apenas suspensa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião julgada procedente para declarar o direito de propriedade dos apelados sobre o lote n. 11 da quadra n. 13 do Loteamento Residencial Carlinda I em Anta Floresta/MT, com a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante, revel na fase de conhecimento, agora requer a concessão de benefício da justiça gratuita. E acrescenta que por essa razão deve ser isentada de arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 76/79 do ID n. 104257967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da própria.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Não fosse o bastante, a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender as pessoas em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica da empresa apelada, que há décadas está em liquidação judicial e agrega passivo superior a cinco bilhões de reais.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3º, do CPC) a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5º, XXXV, CF)
.
(AI nº. 157175/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017,
sem grifos no original).

Contudo, a isenção do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios afrontaria o
caput
do art. 85 do novo CPC.

Essa disposição também se aplica ao beneficiário da justiça gratuita, já que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, e só poderão ser executadas se o credor demonstrar que não existe mais a situação de hipossuficiência financeira (Lei nº. 1060/50 c/c art. 98, §3º, do CPC/2015).

Desse modo, inviável o acolhimento do pedido nesse ponto, visto que a regra sobre os ônus processuais cabe a todos indistintamente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL (...) RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 82, §2º, DO CPC/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO QUE APENAS SUSPENDE O PAGAMENTO, MAS NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O ressarcimento das despesas processuais refere-se a ônus da sucumbência que deve ser suportado pela parte vencida na demanda, e visa reparar os gastos dispendidos pelo vencedor para provar seu direito (art. 82, §2º, do CPC/2015)
.
O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas decorrentes do processo, apenas suspende essa obrigação por 5 anos, até que, dentro desse prazo, o credor demonstre que não mais subsiste a insuficiência de recursos financeiros do devedor
. (AC nº. 84358/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/07/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDAS PROTETIVAS -
JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
As pessoas com dificuldade financeira não estão isentas da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais e honorários advocatícios), pois até mesmo para as que já obtiveram judicialmente o benefício da justiça gratuita a exigibilidade do pagamento fica apenas suspensa
.
(AP nº. 151949/2017, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07/03/2018, sem grifos no original).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para conceder à ré o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021